Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-72.2019.8.11.0047
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000357-72.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA PEREIRA - CPF: 979.748.701-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000357-72.2019.8.11.0047

APELANTE: MARIA DA PENHA PEREIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, CPC) -
RECURSO NÃO
PROVIDO
.

Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC), sobretudo quando as razões trazidas no Recurso não foram suscitadas no juízo de origem.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração nessa via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000357-72.2019.8.11.0047

APELANTE: MARIA DA PENHA PEREIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa
uma vez que pugnou pela realização de perícia mas foi indeferida. Aduz que
as afirmações na contestação com a juntada de um contrato fraudulento com assinatura escaneada, e testemunhas sendo totalmente desconhecidas da autora, não são suficientes para a formação de convicção do juiz, pois, mesmo vigorando o princípio do livre convencimento do Juiz, este não pode formar seu convencimento, baseando apenas em hipóteses subjetivas, desprovidas de qualquer meio de provas
(ID 46806540 - Pág. 3).

No mérito, pleiteia a reparação por dano moral.

Contrarrazões no ID 46806544.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000357-72.2019.8.11.0047

APELANTE: MARIA DA PENHA PEREIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega violação ao seu direito de defesa uma vez que a digital aposta no contrato foi escaneada e as testemunhas são pessoas desconhecidas, de maneira que seria imprescindível a prova pericial.

A avença foi juntada aos autos com a contestação mas, conforme certificado no ID 46806536, a apelante não apresentou impugnação. Não questionou a digital e nem pleiteou a realização de perícia.

Assim, é descabida a arguição de cerceamento de defesa pois as matérias ora suscitadas não o foram na primeira instância, o que configura inovação.

Ademais, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender inúteis (art. 370 do CPC), e a desnecessidade de novo conjunto probatório autoriza o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC).

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS C/C ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE COMBATEM DEVIDAMENTE A SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA - SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– (...) –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU PROVIDO
.

(...) Descabido arguir cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão, o que autoriza o julgamento antecipado de mérito (art. 355, I, do CPC).
(TJMT - AP 0018163-84.2017.8.11.0055, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019).

Rejeito a preliminar
.

No mérito, pede indenização por dano moral.

Ocorre que na sentença ficou consignada a eficácia do contrato e a apelante não recorreu dessa questão, o que impede a análise. E para essa reparação
o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Sérgio Cavalieri Filho ensina:

(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)

Nesta lide

o dano não foi efetivamente demonstrado, sobretudo porque, como dito, a apelante não recorreu da declaração de eficácia da avença.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO, CAUTELAR DE DEPÓSITO DE VALORES, MANUTENÇÃO DA POSSE E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – PRESTAÇÃO ENGLOBADA NO ACORDO – ÔNUS DO BANCO EM DEMONSTRAR O CONTRÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INALTERADOS – MONTANTE SUFICIENTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Se o devedor alega e mostra que a prestação cobrada foi paga na renegociação da dívida, cabe ao credor provar o contrário (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC).

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a demonstração dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o dano moral.

O valor dos honorários só comporta alteração quando não atende aos parâmetros fixados no art. 85, §§2oe 8o, do CPC.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – julgado em Pauta de 22/01/2020)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020